Tribunal: TJDFT
Processo: 0030730-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas.